Tribunal: STF
Processo: ARE 1493918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PIS/ COFINS. RECEITA FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS. DECRETO 8.426/2015. CONSTITUCIONALIDADE. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA . 



    1. Trata-se de apelação interposta por contribuintes em face de sentença que denegou pedidos formulados em mandado de segurança, quais sejam a declaração do direito de as impetrantes não terem suas receitas financeiras tributadas pelo PIS e pela COFINS, na forma do Decreto n.º 8.426/2015 ou por qualquer outro ato normativo que contrarie o disposto no art. 153, § 1º, e 150, I, da Constituição Federal, bem como a utilização dos créditos das despesas financeiras, tudo em decorrência da não-cumulatividade. 



    2. Sustentam na apelação a inconstitucionalidade da expressão "restabelecer", constante do § 2º, do art. 27, da Lei 10.865/04, e utilizada como fundamento para a edição do Decreto nº 8.426/15, tendo em vista que iria de encontro ao Princípio da legalidade. Alega, ainda, afronta ao princípio da não cumulatividade, constante do § 12 do art. 195 da CF/88. Colaciona, por fim, jurisprudência favorável à sua tese. 



    3. O PIS e a COFINS não cumulativos foram instituídos pelas Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, nas quais foram previstas a hipótese de incidência, a base de cálculo e as alíquotas, de 1,65% e 7,6%, respectivamente. O art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/2004 previu que "o Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar". Por sua vez, o Decreto 8.426/2015 foi editado e publicado dentro dos limites do art. 27, § 2º, da Lei 10.865/2004, devendo ser posta em relevo a presunção de constitucionalidade de tais normas, haja vista a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, em observância ao art. 97, da Lei Maior. 



    4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "considerada a constitucionalidade da Lei 10.865/2004, permite-se ao Poder Executivo tanto reduzir quanto restabelecer alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas, sendo certo que tanto os decretos que reduziram a alíquota para zero quanto o Decreto 8.426/2015, que as restabeleceu em patamar inferior ao permitido pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/03, agiram dentro do limite previsto na legislação, não havendo que se falar em ilegalidade" (REsp 1.586.950/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017). 



    5. A legitimidade da incidência das alíquotas do PIS e da COFINS previstas no Decreto 8.426/2015 sobre as receitas financeiras é matéria pacífica na jurisprudência do STJ, independentemente de terem ou não natureza operacional os rendimentos respectivos. É que se as impetrantes aplicam os ganhos obtidos pelo exercício da atividade operacional em aplicações financeiras, de modo a acrescer o seu faturamento, nada mais adequado do que esses valores advindos do investimento realizado sofrerem a incidência das citadas contribuições. (REsp 1699117/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017). 



    6. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional e tal prática já foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 809.400/SC, 1ª Turma, rel. Ministro Dias Toffoli, j. 03/02/2015). A previsão de creditamento de despesas financeiras foi revogada pelo art. 37 da Lei 10.865/2004, e não pelo decreto, não se mostrando ofensiva ao princípio da não-cumulatividade. 



    7. Apelação improvida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 150, I; 153, §1º; e 195, §12; todos da CF. 



    Em 20 de maio de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação:



    Autos devolvidos do Supremo Tribunal Federal - STF com a seguinte determinação: " não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) ". Neste cenário, determinou a devolução dos autos a este Tribunal Regional Federal da 5ª Região (identificador 4050000.44539741 ). 



    No caso concreto, em decisão de identificador 4050000.31652329, a Vice-presidência deste Tribunal Regional Federal - TRF5 negou seguimento à parte do recurso extraordinário por estar em conformidade com o Tema 939/STF e inadmitiu a parte restante do referido excepcional, que tratava do direito ao creditamento em relação às despesas financeiras. 



    Da análise do agravo interposto sob o identificador 4050000.32167645 , verifica-se que o particular se insurge contra o creditamento em relação às despesas financeiras, isto é, a parte do recurso que restou inadmitida. 



    Assim, com o máximo respeito, devolvam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Compulsando os autos, verifico que, em um primeiro momento, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE (e-doc. 189). Após interposição de agravo interno, houve retratação, e o recurso foi parte negado seguimento e parte não admitido (e-doc. 229). Ato contínuo, houve interposição de agravo em recurso extraordinário (e-doc. 247).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Não cumulatividade. Crédito. Despesas com propaganda e publicidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. Remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável, diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que ambos os Tribunais não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes). Situação diversa da presente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1.409.847-ED-AgR, sob a minha relatoria)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    (RE 639.929-ED-AgR-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente